Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-34.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002864-34.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLELIA ALVES DA SILVA - CPF: 629.989.191-20 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Os juizados detêm competência para julgar ações que não ultrapassassem o valor de 60 (sessenta) salário mínimos, sobretudo porque a Ação de Cobrança originária do Cumprimento de Sentença foi remetido e julgado pela Turma Recursal, de modo que o julgamento desta última ação deveria ter se dado também nos Juizados Especiais, em razão de sua competência absoluta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CLELIA ALVES DA SILVA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do Recurso de Apelação Cível, reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça, à vista do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), determinando a remessa dos autos à Turma Recursal.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a Lei 12.153/2009 não possui disposição expressa acerca da competência executória dos Juizados da Fazenda Pública, havendo apenas regramento (arts. 12 e 13) do rito da execução de seus próprios julgados.

Aduz que se trata de recurso interposto em face a sentença exarada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, proferida em fase de cumprimento

– rito próprio estabelecido no artigo 534 e seguintes úteis do Código de

Processo Civil e, por haver decisão proferida por Juízo diverso a do Juizado, deve ser afastada a aplicação do Tema 1 e artigo 2.o, § 4.o da Lei 12.153/2009.

Com essas considerações, sustenta que a competência deste feito é da Justiça Comum, que no caso, é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e não da Turma Recursal.

Pautado nesses argumentos, requer o pronunciamento desta Câmara para que seja revista a decretação de incompetência.

O Agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CLELIA ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002864-34.2021.8.11.0015, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, acolheu a impugnação apresentada pela municipalidade, em que se alegava excesso de execução.

Este Relator, à vista do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no fato de que, segundo a Agravante, o processo em que objetiva o pagamento de gratificação por antiguidade e merecimento está em fase de cumprimento de sentença e, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

Sobre o tema, a Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85.560/2016 no dia 10/12/2018 firmou a tese que assim dispõe:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2 o , DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia
l. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
” (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018) – grifos nossos.

Assim, de ver que por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de todas as ações atinentes à URV

que não ultrapassassem o valor de 60 (sessenta) salário mínimos
.

Além disso,
a Ação de Cobrança n. 4834-33.2014.8.11.0015 que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi remetido à Turma Recursal e por ela julgado
.

Logo, de ver que os juizados detêm competência para julgar ações que não ultrapassassem o valor de 60 (sessenta) salário mínimos, sobretudo porque a Ação de Cobrança originária foi remetido e julgado pela Turma Recursal, de modo que o cumprimento de sentença deveria ter se dado também nos Juizados Especiais, em razão de sua competência absoluta.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022